Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICÁVEL À LUZ DAS DEMAIS PROVAS. PATRIMÔNIO VULTOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. O recurso de agravo de instrumento é tempestivo quando a parte o interpõe dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, preceitua que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida unicamente com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, sendo um critério objetivo suficiente para embasar a eventual concessão da gratuidade de justiça. Contudo, à luz de todo acervo probatório, não se aplica a referida Resolução quando é evidente que o agravante possui patrimônio vultoso capaz de arcar com as despesas processuais, em que pese auferir renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos.
4. A condenação por litigância de má-fé não se presume e deve ser comprovada. Precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a decisão que suspendeu a decisão agravada.